Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.440/2024. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS OU CONSULTÓRIOS DE FORNECEREM EXTRATO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR PACIENTE, SOB PENA DE MULTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
1 – É inconstitucional a Lei Distrital no 7.440/2024, do ponto de vista formal, por usurpação da competência legislativa da União, pois, da leitura e interpretação dos artigos 14, 17 e 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 24, VIII, § 1o, da Constituição Federal, extrai-se que a competência normativa do Distrito Federal não abarca legislar sobre normas gerais de defesa do consumidor, matéria que, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é de competência privativa da União.
2 – Além da inconstitucionalidade formal, encontra-se patente que, ao impor a hospitais, clínicas, consultórios e farmácias, o imediato fornecimento de extrato de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente, seja em atendimento particular, seja naqueles custeados por planos de saúde, sob pena de advertência e multa, a lei questionada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, a toda evidência, onerar de forma demasiada os prestadores de serviços de saúde especificados, pois demandará a eles a criação de estrutura específica para atender à referida determinação legal, sob pena de incorrerem nas penas de advertência e multa.
3 – Procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 7.440/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, por violação aos artigos 14, 17 e 19, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e ao 24, VIII, § 1o, da Constituição Federal.